Tribunal: STF
Processo: RE 65663
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
- Ação do segurador, sub-rogado em todos os direitos e ações do segurado, até à soma que tiver desembolsado. - Exclusão da condenação, de determinadas mercadorias, com base na prova dos autos, que não pode ser reexaminada no recurso extraordinário - Súmula 279. - Inclusão, nos danos a ressarcir, consoante os princípios dos arts. 728 do C. Com. e 988 do C. Civ. e a Súmula 188, das despesas feitas e comprovadas pelo embarcador. - Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.